Tribunal: STF
Processo: Rcl 79970
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG, TEMA N. 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por AML ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0200500-85.2009.5.01.0205, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    A reclamante relata que a demanda de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista proposta por, Rodrigo Ferreira Pereira, em face de EBTL – Empresa Brasileira de Transportes Líquidos Ltda, autuada perante a 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ (...). Após o encerramento da instrução processual, a referida empresa foi condenada ao pagamento das verbas constantes na sentença” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “aberta a fase de execução, restou apurado o montante devido de R$ 78.999,60 (setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), atualizado até 30/06/2016, sendo incluídos no feito os sócios da empresa executada, uma vez que inerte àquela quando instada a proceder com o pagamento. Logo, incluídas a pessoa física, ANGELO TADEU LAURIA e a pessoa jurídica L&L COMERCIO CONSULTORIA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “em razão das frustradas tentativas executórias, o Reclamante requereu, no bojo daquela demanda, a instauração de Incidente de Personalidade Jurídica, para a inclusão do Reclamante no polo passivo. Contudo, inicialmente, a magistrada de 1º grau indeferiu o requerimento, na medida em que ausente as provas capazes de viabilizar a medida” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “o Autor interpôs o competente Agravo de Petição, o qual foi provido, em razão da prova juntada aos autos, que supostamente demonstraria que o ora Reclamante possuía confusão patrimonial, existindo, portanto, interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Relata que “interpôs Recurso de Revista, Agravo de Instrumento, Agravo Interno, Recurso Extraordinário” e neste “o Reclamante, dentre as matérias ventiladas, requereu a suspensão do processo diante da decisão proferida por este Excelso Tribunal, no âmbito do Tema 1232, advindo do RExt n. 1.387.795, o que não foi deferido pelo Ilustre Ministro Vice-Presidente do C. Tribunal Superior do trabalho” (fl. 2, e-doc. 1), nos seguintes termos: 



    “Inicialmente, verifica-se que o caso sub examine não possui estrita aderência ao debate inserido no Tema 1.232 (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento), na medida em que a inclusão das recorrentes no polo passivo da execução foi precedida de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, enquadrando-se, portanto, na exceção feita pelo e. STF na análise do referido leading case. ”



    Afirma que “o fato de haver sido instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica que culminou na inclusão do Reclamante na lide não altera o fato de que ela não participou da fase de conhecimento do processo principal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “pela simples leitura da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema bem como da decisão que determinou a suspensão dos processos, não há qualquer menção à exclusão de processos em que houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao contrário, as decisões referem-se a todas as execuções trabalhistas em que foram incluídos terceiros apenas na fase de execução, sem impor qualquer outra condicionante ou requisito” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o fato de um terceiro ter sido incluído na fase de execução, seja em razão de instauração de incidente ou por outro modo, significa que ele não poderá mais rediscutir as matérias da fase de conhecimento, as quais já estarão abarcadas pela coisa julgada. E esta é justamente a matéria que será analisada por este Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema n. 1232” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Defende que “a decisão ora impugnada deve ser anulada por este E. Tribunal, já que não observou a determinação de ‘suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’ que é justamente o caso dos autos” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja determinada a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Na espécie, a parte ora Reclamante foi incluída no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Deduzido, posteriormente, pedido de suspensão com fundamento no Tema n. 1.232, o Juízo reclamado entendeu não ser cabível discussão nesse sentido, em relação à reclamante, ao fundamento de que “a inclusão das recorrentes no polo passivo da execução foi precedida de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, enquadrando-se, portanto, na exceção feita pelo e. STF na análise do referido leading case” (fl. 11, e-doc. 12). 



    Verifico a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, razão pela qual entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de integrar grupo econômico. Assim tem decidido esta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. __ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 70337 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão do processo n. 0200500-85.2009.5.01.0205 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente